Tribunal: TJES
Processo: 5005597-31.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2022-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005597-31.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: UNIMED SUL CAPIXABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
AGRAVADO: VANESSA FERRAZ REBONATO SILVA
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
a
gravo
de
in
strumento
interposto por
Unimed
Sul
– Cooperativa de Trabalho Médico
contra decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara da Comarca de Castelo/ES que nos autos da ação movida por
Vanessa Ferraz Rebonato Silva
deferiu a tutela de urgência e determinou que a Agravante, no prazo de 24 horas, autorize e custeie integralmente o procedimento cirúrgico fetal para correção da mielomeningocele, a ser realizado através da Equipe Médica liderada pelo Dr. Fábio Batistuta de Mesquita (CRM-MG 31962), sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), até o limite máximo de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Nas razões recursais, sustenta a agravante Unimed Vitória, em síntese, que o procedimento autorizado é eletivo, experimental, com estudos incipientes e está fora do rol de Procedimentos obrigatórios da ANS (Resolução 465/2021) e da cobertura do contrato firmado entre as partes, amparada pela Lei 9.656/1998. Assim, requer a atribuição do efeito suspensivo ao agravo, e ao final, a revogação da tutela de urgência deferida, além de, subsidiariamente, requerer seja prestada caução/garantia correspondente ao dispêndio a ser suportado acaso mantida a decisão agravada.

D
ecisão indeferindo o pedido de efeito suspensivo ao agravo – ID 1744856.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso, e pela aplicação das penas por litigância de má-fé, dado caráter protelatório do recurso, e assim, inexistindo novos elementos aos autos eletrônicos, passo ao julgamento do agravo de instrumento, já adiantando que irei manter a conclusão e os fundamentos externados em minha decisão pretérita.

É o Relatório

Inclua-se em pauta.

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pela eminente Desembargadora Relatora.

VOTO VENCEDOR

Trata-se de
a
gravo
de
in
strumento
interposto por
Unimed
Sul
– Cooperativa de Trabalho Médico
contra decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara da Comarca de Castelo/ES que nos autos da ação movida por
Vanessa Ferraz Rebonato Silva
deferiu a tutela de urgência e determinou que a Agravante, no prazo de 24 horas, autorize e custeie integralmente o procedimento cirúrgico fetal para correção da mielomeningocele, a ser realizado através da Equipe Médica liderada pelo Dr. Fábio Batistuta de Mesquita (CRM-MG 31962), sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), até o limite máximo de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Nas razões recursais, sustenta a agravante Unimed Vitória, em síntese, que o procedimento autorizado é eletivo, experimental, com estudos incipientes e está fora do rol de Procedimentos obrigatórios da ANS (Resolução 465/2021) e da cobertura do contrato firmado entre as partes, amparada pela Lei 9.656/1998. Assim, requer a atribuição do efeito suspensivo ao agravo, e ao final, a revogação da tutela de urgência deferida, além de, subsidiariamente, requerer seja prestada caução/garantia correspondente ao dispêndio a ser suportado acaso mantida a decisão agravada.

D
ecisão indeferindo o pedido de efeito suspensivo ao agravo – ID 1744856.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso, e pela aplicação das penas por litigância de má-fé, dado caráter protelatório do recurso, e assim, inexistindo novos elementos aos autos eletrônicos, passo ao julgamento do agravo de instrumento, já adiantando que irei manter a conclusão e os fundamentos externados em minha decisão pretérita.

A agravada foi diagnosticada no dia 21/09/2021 pelo médico Dr. Fábio Batistuta de Mesquita, com mielomeningocele lombosacral e Síndrome de Arnosld Chiari II. Relata que, o feto apresentava idade gestacional de 20 semanas e dois dias, sendo recomendada a cirurgia fetal para correção da mielomeningocele
até,
no máximo,
completar 26 semanas
.

A mielomeningocele é um defeito congênito da coluna e medula espinhal, resultante do fechamento incompleto durante a quarta semana de gestação.

Ressalta a agravante que, há dois tratamentos para correção da mielomeningocele: sendo um previsto no Rol da ANS que é realizado
após o nascimento do infante - “
tratamento cirúrgico disrafismo espinhal” -
e outro através de
cirurgia intrauterina, não previsto no Rol e na cobertura contratual
e ora pretendido
.

Observo dos autos que a decisão que deferiu a tutela de urgência ampara-se no laudo ou
relatório médico colacionado ao ID 1724487
do Dr.Fábio – especialista em Medicina Fetal.
Senão vejamos seus trechos que creio mais relevantes:

“No dia 21/09/2021 avaliamos o feto da Sra. Vanessa Ferraz Rebonato Silvam de 31 anos, o qual apresenta mielomeningocele Lombo-sacral (com nível superior da lesão na L4 vértebra lombar) e Chiari II (herniação do tronco cerebral e do vermis cerebelar do forâmem magno ventriculomegalia), sem outras alterações morfológicas associadas e idade gestacional de 18 semanas e 6 dias. (...).
Por enquadrar-se nos critérios de inclusão para cirurgia fetal, foi indicada a cirurgia de correção da mielomeningocele intrauterina no concepto. Assim sendo, a cirurgia
deve ser realizada dentro do período de 18 a 26 semanas de gravidez, no máximo
, e preferencialmente antes da 24ª semana de gestação devido às evidências científicas atuais relacionando a precocidade da cirurgia à melhores resultados neurológicos e psico-motores
. A cirurgia foi agendada, portanto, para o dia 13 de outubro de 2021, (....).

A
mielomeningocele
(MMC) ou espinha bífida aberta é um defeito de fechamento do tubo neural do embrião, uma malformação grave do sistema nervoso central, cujo dano primário não pode ser definitivamente curado.
(...).
Historicamente, a correção do defeito do fechamento do tubo é feita após o nascimento da criança.

Dentre as crianças operadas logo após o nascimento,
cerca de 82% necessitarão também de colocação de dreno ventrículo-peritoneal para diminuir a pressão intraventricular e impedir a piora da ventriculomegalia cerebral.
(...). Ocorre, porém, que tanto na colocação do dreno, quanto na necessidade de intervenções subsequentes,
em quase metade das crianças tratadas, há piora progressiva da capacidade intelectual dessas crianças, tornando-as permanentemente dependentes e com aumento de incidência de óbito
. (4,8,9). [...]”

Além de dissecar sobre o tratamento/cirurgia convencional, como apontado supra (explicando os seus diversos riscos), o referido médico também esclareceu sobre o procedimento intrauterino, e concluiu existirem critérios para a recomendação dessa cirurgia, como a idade gestacional da mesma, a MMC com nível superior da lesão de T1 a S1, ausência de outras malformações graves associadas à MMC, presença da Chiari II, e ausência de graves tortuosidades na coluna fetal.

Afirmou ainda que, considerando tais critérios, os estudos que não podem mais ser considerados experimentais inclinam-se para a redução da possibilidade de utilização do dreno, aumento das chances de deambulação sem uso de próteses e melhora no desenvolvimento intelectual das crianças – fl. 4 do ID 1724487.

Portanto, reitero que tenho por comprovado, ao menos em âmbito superficial deste agravo, a necessidade, e notadamente, a urgência do procedimento recomendado à autora e agravada e ao seu nascituro pelo médico responsável pelo tratamento.

Ademais, também resta evidenciada a gravidade da doença que acomete o nascituro e suas consequências para o desenvolvimento do infante, não apenas físicas, mas também intelectuais (e certamente emocionais), e nesse contexto, não se pode conceber a negativa de cobertura de tratamento mais benéfico indicado ao quadro clínico pelo especialista que trata a agravada e que só pode ser efetivado até as 26 semanas de gestação, ao argumento exclusivo de que tal procedimento ainda não faz parte da lista de procedimentos obrigatórios da ANS.

Conquanto o tratamento
experimental
1
tenha sido excetuado no inciso I do art. 10 da Lei 9656/98, não há provas nos autos de que o tratamento deferido se reveste de caráter experimental, ressaltando-se que no relatório médico o especialista infirma tal definição para a cirurgia recomendada.

Ademais, entendo lícito ao plano de saúde estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tratamento mais indicado para a cura de cada uma delas, pois de tal competência investe-se exclusivamente o
médico
que o acompanha o segurado, sempre tendo em conta as vicissitudes do caso concreto e o propósito de restabelecer, de forma plena, a saúde do paciente.

O artigo 35-F da Lei nº 9.656/98 estabelece que os planos de saúde são obrigados a garantir "
todas as ações necessárias à prevenção da doença e a recuperação, manutenção e reabilitação da saúde do consumidor
". A definição de tais ações, reiter-ase, é critério eminentemente médico. Para fins ilustrativos, cito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA CUMULADA COM COMPENSAÇÃO DE DANOS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. CONTRATO DE PLANO DE SAU?DE. AMPLITUDE DE COBERTURA. ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAUDE DA ANS.
NATUREZA EXEMPLIFICATIVA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PRESCRITO PARA TRATAMENTO DE MIELOMENINGOCELE ASSOCIADO À SÍNDROME DE ARNOLD CHIARI TIPO II. RECUSA INDEVIDA DE COBERTURA.
DANO MORAL. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. REDUÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada cumulada com compensação de danos. 2. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados e dos argumentos invocados pela parte recorrente impede o conhecimento do recurso especial (Súmula 282/STF). 3. A existência de fundamento não impugnado do acórdão recorrido quando suficiente para a manutenção de suas conclusões impede a apreciação do recurso especial (Súmula 283/STF). 4. A despeito do entendimento da Quarta Turma em sentido contrário, a Terceira Turma mantém a orientação firmada há muito nesta Corte de que a natureza do rol do procedimento e eventos em saúde da ANS é meramente exemplificativa, reputando, no particular, abusiva a negativa de custeio de procedimento cirúrgico prescrito para o tratamento de doença coberta pelo plano de saúde. 5. A negativa administrativa ilegítima de cobertura para tratamento médico por parte da operadora de saúde só enseja danos morais na hipótese de agravamento da condição de dor, abalo psicológico e demais prejuízos à saúde já fragilizada do paciente. Precedentes. 6. A modificação do valor fixado a título de compensação do dano moral somente é permitida quando a quantia estipulada for irrisória ou exagerada, o que não está caracterizado neste processo. 7. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1907251/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 20/05/2021).

Outrossim, como registrado na decisão sobre os efeitos deste recurso, acerca da exigência de caução real ou fidejussória, esta fica adstrita ao livre arbítrio do Julgador e conforme o caso examinado (art. 300, § 1º, CPC), sendo que,
in casu
, não se verifica ilegalidade, abusividade ou teratologia da decisão recorrida, por esta não ter condicionado o cumprimento da liminar à prévia prestação de caução, além do que, como regra, a agravante deve dirigir-se, primeiramente, ao juízo de origem e lá propor seja tal medida determinada, sob pena de supressão de instância.

Por fim, sobre a condenação da agravante às penas por litigância de má-fé, nem as contrarrazões são meio adequado para formulação de pedidos, tampouco se vislumbra qualquer atitude do apelado que se enquadre nas hipóteses previstas no art.80 do CPC.

Pelo exposto, conheço do agravo de instrumento, e no mérito,
nego provimento.

É como voto.

1
Tratamento experimental é aquele em que não há comprovação médico-científica de sua eficácia, e não o procedimento que, efetivado com a utilização de equipamentos modernos, é reconhecido pela ciência e escolhido pelo médico como o método mais adequado à preservação da integridade física e ao completo restabelecimento do paciente (AgInt no AREsp 850.357/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 29/08/2017) .

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. DEFERIMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PRESCRITO PARA TRATAMENTO DE MIELOMENINGOCELE ASSOCIADO À SÍNDROME DE ARNOLD CHIARI TIPO II. URGÊNCIA COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.

1
.
Conquanto o tratamento experimental tenha sido excetuado no inciso I do art. 10 da Lei 9656/98, não há provas nos autos de que o tratamento deferido se reveste de caráter experimental, ressaltando-se que no relatório médico o especialista infirma tal definição para a cirurgia recomendada.

2.
É lícito ao plano de saúde estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tratamento mais indicado para a cura de cada uma delas, pois de tal competência investe-se exclusivamente o médico que o acompanha o segurado, sempre tendo em conta as vicissitudes do caso concreto e o propósito de restabelecer, de forma plena, a saúde do paciente. Precedentes.

3
. Acerca da exigência de caução real ou fidejussória, esta fica adstrita ao livre arbítrio do Julgador e conforme o caso examinado (art. 300, § 1º, CPC), sendo que,
in casu
, não se verifica ilegalidade, abusividade ou teratologia da decisão recorrida, por esta não ter condicionado o cumprimento da liminar à prévia prestação de caução, além do que, como regra, a agravante deve dirigir-se, primeiramente, ao juízo de origem e lá propor seja tal medida determinada, sob pena de supressão de instância.

4.
As contrarrazões não são meio adequado para formulação de pedidos.

5
. Agravo de instrumento não provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.